Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-15.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003333-15.2015.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA APELADO: JOSE ALBERTO DE PAIVA DIAS, MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de medida liminar, ajuizada por JOSÉ ALBERTO DE PAIVA DIAS em face de FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA e MARIA IVANILDE MARQUES DE MOURA objetivando a reintegração da posse do imóvel localizado na QS 16, Conjunto 1B, Lote 10, Apartamento 01, Riacho Fundo I/DF. Foi proferida sentença conjunta nos processos no 0002827-39.2015.8.07.0017, 0003333-15.2015.8.07.0017 e 0005503-91.2014.8.07.0017, sendo que somente o presente processo restou concluso ao Relator. Assim, considerando que o voto também deve ser proferido em conjunto, retornem os autos à Secretaria para que fiquem aguardando os demais processos, devendo ser feita a conclusão dos três feitos na mesma ocasião. Brasília, 6 de abril de 2022 15:16:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador